Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-20.2009.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000230-20.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAROLDO GUNTHER DE GEUS - CPF: 214.935.969-34 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – GRAFIA ERRADA DO NOME DO ADVOGADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. De acordo com o art. 272 do CPC descreve a forma como deve-se dar as intimações, sendo um dos requisitos o nome completo do advogado, na forma como registrada na OAB e na procuração, sob pena de nulidade, a teor do dispõe, a teor do que dispõe o §§2o e 4o do mesmo dispositivo.

2. É certo que o erro na grafia no nome do patrono do Apelante consiste apenas e tão somente uma letra não enseja, por si só, nulidade de intimação por ser considerado erro insignificante.

3. No entanto, para que a nulidade não seja reconhecida, imperiosa é a ausência de prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos. No caso em apreço, houve sérios prejuízos ao patrono no Apelante, como por exemplo, a possibilidade de produzir provas.

4. Preliminar acolhida e declarado nula a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HAROLDO GUNTHER DE GEUS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000230-20.2009.811.0107, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Apelante a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, do valor de RS 2.656.560,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de propositura da ação e juros legais, a partir do evento danoso; rejeitar a pretensão de indenização por dano moral difuso e condenar o Apelante na obrigação de fazer a recomposição do ambiente degradado e apresentação judicial de projeto de recuperação de área degradada (PRADE) aprovado pela SEMA ou pelo IBAMA, no prazo de 30 (trinta) dias após o transito em julgado, bem como na obrigação de fazer o licenciamento ambiental único (LAU) perante a SEMA, no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de 500 (quinhentos) reais.

Em suas razões recursais (Id. 3935906), sustenta, em sede de preliminar, nulidade das intimações por erro na grafia do nome do patrono e cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial.

Ainda em sede de preliminar, argumenta ocorrência de prescrição e prescrição intercorrente.

No mérito, sustenta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por erro na grafia do nome do patrono do Apelante, dever de cooperação entre o juiz e as partes, o qual é resultado da boa-fé, lealdade e resultado útil do processo.

Reafirma ocorrência de cerceamento de defesa, ante à necessidade de realização de prova pericial para analisar ocorrência de dano ambiental.

Argumenta nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois o requerimento da parte era para realizar elaboração de PRADE e, somente se este não fosse apresentado em 30 (trinta) dias é que seria aplicada a multa.

Afirma que a condenação da multa e seu valor é improcedente por falta de fundamentação legal, pois o Decreto no 3179/99 foi revogado em 22/07/2008 pelo Decreto no 6514/08 (antes da distribuição da ação), ou seja, a multa foi aplicada com base em legislação revogada.

Alega regularidade ambiental nas áreas indicadas, que as propriedades de Ricardo Geus e Patrícia Geus, embora não estejam localizadas na área das coordenadas geográficas, estão regulares por meio de CAR.

Ao final, pretende que o processo seja devolvido à primeira instância para instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3935922.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade das intimações por erro na grafia do patrono do Apelante, rejeição das demais preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, devendo ser acrescentado o dano moral coletivo, conforme parecer anexado no Id. 5870237.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(NULIDADE DE INTIMAÇÕES POR ERRO NA GRAFIA DO PATRONO DO APELANTE)

Em sede de preliminar, argumenta o Apelante nulidade das intimações por erro na grafia do nome do seu patrono, pois a grafia correta do causídico é RUDIMAR ROMMEL e não RUDIMAR RUMMEL, o que lhe causou prejuízos por não ter sido devidamente intimado dos atos processuais.

De acordo com o art. 272 do CPC descreve a forma como deve-se dar as intimações, sendo um dos requisitos o nome completo do advogado, na forma como registrada na OAB e na procuração, sob pena de nulidade, a teor do dispõe, a teor do que dispõe o §§2o e 4o do mesmo dispositivo,
in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil
. (NEGRITEI)

É certo que o erro na grafia no nome do patrono do Apelante consiste apenas e tão somente uma letra (a troca da letra O pela letra U) não enseja, por si só, nulidade de intimação por ser considerado erro insignificante.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ERRO INSIGNIFICANTE NA GRAFIA DO NOME DA ADVOGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973 É DE CINCO DIAS (ART. 258 DO RISTJ E ART. 545 DO CPC DE 1973). INTEMPESTIVIDADE. 1. Implica no reconhecimento da intempestividade do recurso, a falta de cumprimento do prazo legal de cinco dias para interposição do agravo regimental na vigência do CPC de 1973, contados da publicação da decisão no Diário da Justiça, nos termos dos artigos 545 do CPC de 1973 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Identificado erro insignificante na grafia do nome da advogada dos agravantes, verifica-se que no presente caso não houve prejuízo à intimação da representante processual. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp 652.823/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

No entanto, para que a nulidade não seja reconhecida, imperiosa é a ausência de prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso em apreço, houve sérios prejuízos ao patrono no Apelante, como por exemplo, a possibilidade de produzir provas, pois o Magistrado condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e, diante à nulidade da intimação, houve o transcurso do prazo sem manifestação do seu patrono, conforme se infere na certidão acostada no Id. 3935885.

A nulidade da intimação é tão patente que foi reconhecida pelo próprio Apelado (Ministério Público na 1a Instancia), em sede de contrarrazões de apelo (item II. A no Id. 3935922), bem como pela d. Procuradoria Geral de Justiça, que em judicioso parecer anexado (item I do parecer no Id. 5870237), ocasião em que opinou pelo acolhimento da referida preliminar.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade de intimação a declaro nula a sentença, devendo o processo ser retornado ao juízo de origem para o devido trâmite, com consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO:

(PRESCRIÇÃO)

Embora o Apelante trata da prescrição como preliminar, na realidade, a prescrição é uma prejudicial de mérito, haja vista que as matérias preliminares conduzem à extinção do processo sem resolução do mérito, ao passo que eventual acolhimento da prescrição resulta em extinção do processo com resolução do mérito.

Feita esta observação inaugural, passo ao exame da prejudicial.

Sustenta o Apelante ocorrência de prescrição, haja vista que entre a data do suposto dano ambiental até a ciência da ação houve o transcurso de lapso temporal de mais de 10 (dez) anos.

Em se tratando de apuração de dano ambiental, imprescritível é a pretensão ressarcitória, haja vista tratar-se de tutela de direito fundamental indisponível.

A matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 999), que assim restou ementado,
in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.
(STF - RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (NEGRITEI)

Diante do acima REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO:

(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

Sustenta o Apelante ocorrência de prescrição intercorrente, pois entre a data do despacho que determinou a sua citação (04/06/2009) e o seu comparecimento espontâneo (25/03/2015) transcorreu 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias.

A prescrição intercorrente não pode ser admitida por dois motivos.

O primeiro deles diz respeito à ausência de previsão legal.

É princípio basilar no campo do Direito Público, mormente, área de Direito Administrativo, é o princípio da estrita legalidade, ou seja, a Administração Pública somente pode realizar ou praticar atos de acordo com a existência de permissivo legal.

No caso em apreço, o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição perante a fazenda pública, não regulamentou a questão da prescrição intercorrente.

Assim, ante à ausência de previsão legal, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Trata-se de recurso especial em que a ação Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM) sustenta a impossibilidade de se decretar a prescrição intercorrente de multa ambiental com base no Decreto n. 20.910/32. 2. A decisão agravada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao apelo especial para afastar a prescrição intercorrente. 3. Caso em que, embora o voto condutor do acórdão recorrido tenha se reportado à sentença de piso na qual se mencionou dispositivo da Constituição Federal, não se aplica o óbice da Súmula 126/STJ, porquanto a Corte local não emitiu juízo de valor acerca da questão constitucional referida na decisão de primeiro grau. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1803486/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

O segundo motivo está relacionado à ausência de inércia do poder público.

A prescrição intercorrente, segundo a doutrina processual, é aquela que ocorre internamente, ou seja, ocorre durante o trâmite processual, onde o processo fica paralisado por ausência de motivo justificável.

Assim, ainda que a prescrição intercorrente fosse admitida, necessária a demonstração de paralisação processual por negligência ou desídia do demandante.

Em caso similar ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES INDEFERIDA. AGRAVO DA EXECUTADA. TESES REJEITADAS. VÍCIO DE INTIMAÇÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA BUSCA DE BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE (SÓCIA DA EMPRESA NO MOMENTO DO DANO AMBIENTAL). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2050658-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

No caso em tela, o processo jamais ficou se ter movimentação.

A demora na citação do Apelante ocorreu pela dificuldade em encontra-lo, como por exemplo, a expedição de diversas cartas precatórias (duas para a Comarca de Ponta Grossa e outra para a Comarca de Castro, ambos no Estado do Paraná), expedição de ofícios ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), Receita Federal, Detran/MT, etc..., até chegar ao êxito do ato citatório, via Correio (AR), conforme se infere no Id. 3935862.

Assim, se não houve negligência ou desídia do demandante, não há que falar em prescrição intercorrente.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial acima exposta.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

No mérito, sustenta o Apelante afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por erro na grafia do nome do patrono do Apelante, dever de cooperação entre o juiz e as partes, o qual é resultado da boa-fé, lealdade e resultado útil do processo.

Reafirma ocorrência de cerceamento de defesa, ante à necessidade de realização de prova pericial para analisar ocorrência de dano ambiental.

Argumenta nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois o requerimento da parte era para realizar elaboração de PRADE e, somente se este não fosse apresentado em 30 (trinta) dias é que seria aplicada a multa.

Afirma que a condenação da multa e seu valor é improcedente por falta de fundamentação legal, pois o Decreto no 3179/99 foi revogado em 22/07/2008 pelo Decreto no 6514/08 (antes da distribuição da ação), ou seja, a multa foi aplicada com base em legislação revogada.

Alega regularidade ambiental nas áreas indicadas, que as propriedades de Ricardo Geus e Patrícia Geus, embora não estejam localizadas na área das coordenadas geográficas, estão regulares por meio de CAR.

Ao final, pretende que o processo seja devolvido à primeira instância para instrução processual.

Com relação ao argumento de afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por erro na grafia do nome do patrono do Apelante, ressalto que tal questão já foi analisada quando do julgamento da preliminar de nulidade de intimação, de tal sorte que a questão resta superada.

Analiso a questão do julgamento
extra petita
, haja vista que esta é prejudicial aos demais argumentos.

Para verificar se há ou não julgamento
extra petita
, necessário se faz confrontar o pedido constante na exordial com a sentença prolatada, haja vista que o juiz não julgar de forma diversa
(ultra)
ou além
(extra)
dos pedidos formulados pela parte.

Os principais pedidos formulados pelo Autor da ação na exordial (Id. 3935746), são
in verbis:

d) seja, ao final, julgado procedente a presente ação, condenando o demandado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado e apresentação judicial de PRADE- Projeto de Recuperação de Área Degradada, devidamente aprovado por técnicos e engenheiros da SEMA ou do IBAMA, utilizando-se por base o reflorestamento de plantas nativas e arbóreas típicos da região antes da ação degradadora, num prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de incidência de multa diária, estimado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

e) seja o demandado condenado a pagar indenização, caso a obrigação de fazer referido no item anterior se impossibilite total ou parcialmente, apurado o valor em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia, tomando por base o hectare do objeto lesado e o valor médio da multa aplicável às infrações contra a flora, conforme arts. 4.° e 25, ambos do Decreto n°3.179/99, correspondente aos danos que se mostrarem recuperáveis, corrigida esta monetariamente, a ser recolhido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme previsto no art. 13, do Lei Federal n° 7347/85;

f) seja, ao final, julgado procedente a presente ação, condenando o demandado ao pagamento em dinheiro de indenização, quantificada em perícia, corrigida monetariamente, correspondente às vantagens econômicas auferidas com o desmate de floresta nativa nas áreas identificadas nesta ação, a ser recolhido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme previsto no art. 13, da Lei Federal n°7.347/85:

g) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, condenando o demandado à obrigação de fazer consistente em providenciar o Licenciamento Ambiental Único (LAU), com protocolo na SEMA, no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de incidência de multa diária, estimada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais):

Já a sentença prolatada pelo juízo possui a seguinte parte dispositiva (Id. 3935887),
in verbis:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, para efeito de: a) revelar existente o dano ambiental objeto da presente ação civil pública; b) condenar o requerido a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, do valor de RS 2.656.560,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais — fl. 23), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de propositura da ação e acrescidos de juros legais, a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ), entendido como tal a data dos autos de infração; c) convolar em definitivo a antecipação dos efeitos da tutela deferida nestes autos as fls. 31 -60; d) rejeitar a pretensão de indenização por dano moral difuso em decorrência do ilícito ambiental e; e) condenar o demandado na obrigação de fazer a recomposição do ambiente degradado e apresentação judicial de projeto de recuperação de área degradada (PRADE) aprovado pela SEMA ou pelo IBAMA, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, bem como na obrigação de fazer o licenciamento ambiental único (LAU) perante a SEMA, no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sob pena de multa diária de 500 (quinhentos) reais.

Como se pode observar, o pedido principal (item d) formulado pelo
parquet
consiste em obrigação de fazer de recuperar a área degradada e, de forma subsidiária (item e), pedido condenatório em valor pecuniário.

Já a sentença prolatada pelo juízo a quo, sem apreciar o pedido principal, julgar de forma direta o item “e” da exordial, ou seja, julga o pedido subsidiário em detrimento do pedido principal (item d).

Não houve em nenhum momento da petição inicial, pedido cumulativos, até porque, o deferimento do pedido de recuperação da área degradada exclui ou faz perder objeto o pedido condenatório em valor pecuniário, ou seja, o deferimento de ambos os pedidos, como se fosse cumulativos, são contraditórios entre si.

Assim, se a parte formula pedido subsidiário ou sucessivo e o juiz concede o pedido subsidiário em detrimento do principal, inegável é a ocorrência de julgamento
extra petita.

Ocorreu neste caso, uma nulidade intransponível e insanável, qual seja julgar pedido diverso daquilo do que foi realmente pedido, ofendendo assim, o princípio processual da congruência ou adstrição e previsto nos art. 141 e art. 492,
“caput”
ambos do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 942. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado

Ocorreu um típico julgamento
extra petita
, devendo assim, ser declarada nula a sentença ora recorrida.

Acerca da matéria, assim é a doutrina processual,
in verbis:

A sentença
extra petita
é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo
extra petita
sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora JusPodivm, ano 2016, p.: 820)

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA O PEDIDO DO IMPETRANTE. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se houve ou não julgamento extra petita pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, extrapolando os limites do pedido do impetrante. (...) 4. A despeito da oposição de embargos de declaração, na decisão do Tribunal de Justiça, apreciou-se questão diversa, pois a impetração dizia respeito à violação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Grande do Sul, que determinou a RESCISÃO CONTRATUAL, no entanto, no mandamus, decidiu-se no sentido da SUSPENSÃO DO CONTRATO, em manifesta violação dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil/73. 5. O art. 460 do CPC/73 consagra o princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor, cuja ratio se vincula ao princípio do dispositivo previsto no art. 262 do CPC, segundo o qual o juiz fica limitado ao pedido do autor. 6. Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 43.443/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA MUDANÇA DA MOEDA DE REAL PARA URV – DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A sentença que concede ao demandante providência diversa da requerida é extra petita, de forma que o decisum proferido neste contexto viola os artigos 141 e 492, ambos do Novo CPC, devendo ser anulado. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 126752/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Nesse norte, o reconhecimento do julgamento
extra petita
é medida impositiva e, por consequência lógica, deve-se também reconhecer a nulidade do julgado.

Tendo sido declarada nula a sentença por julgamento
extra petita
, prejudicado estão os demais argumentos do recurso.

Diante do acima exposto, declaro nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por julgamento
extra petita
, deixando, no entanto, de realizar o julgamento direto (art. 1.013, §4o, do CPC) ante à necessidade de instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022